Tribunal: TJDFT
Processo: 0706586-94.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DINÂMICA DO ACIDENTE. ESTREITAMENTO DA VIA. INGRESSO NA FAIXA DE ROLAMENTO. ABALROAMENTO LATERIAL. AUSÊNCIA DE CONDUTA PRECAVIDA E PRUDENTE. DANO MATERIAL. MOTORISTA DE UBER. LUCROS CESSANTES. DESCABIMENTO.
1.Trata-se de recursos inominados interposto contra a sentença que condenou o réu a pagar ao autor a quantia de R$ 1.270,00, a título de indenização, por dano material, decorrente de acidente de trânsito.
2. Conforme se infere do acervo probatório coligido aos autos, que bem retrata e esclarece a dinâmica do acidente, ocorrido na descida da Granja do Torto, sentido Sobradinho (fotos – ID 20323239, ID 20323235; vídeos - ID 20323310 a 20323311), percebe-se que, em razão do estreitamento da faixa da esquerda por onde trafegava o réu - por conta da notória execução de obras no local -, caber-lhe-ia: i) adotar conduta previdente e prudente, de diminuir substancialmente a velocidade, tendo em vista os cones e a sinalização vertical existentes na faixa em que trafegava; ii) verificar pelo retrovisor direito se havia outros veículos trafegando na faixa à direita (independentemente do pouco movimento, comum no horário do sinistro, 23h17); e iii) após ligar a seta indicativa, ingressar na faixa de rolamento, na qual trafegada o autor, de forma preferencial.
3. Resta evidenciado, assim, o descumprimento, pelo réu, do art. 28 e art. 34, ambos do CTB, pelo que se lhe atribui a culpa exclusiva pelo acidente, que resultou em danos à lateral esquerda do veículo do autor, sendo diligente, ainda, em registrar boletim policial do evento, como forma de corroborar o pedido indenizatório (ID 20323236).
4. Em relação aos lucros cessantes, verifica-se que o carro do autor tem seguro, que poderia ter sido acionado, com direito a carro reserva por 30 dias, conforme apólice de ID 20323230, e, assim, ser ressarcido da franquia. Com isso, continuaria a exercer sua atividade de motorista de aplicativo, contribuindo para a exclusão da perda que se quer impor ao réu, a tal título, tendo em vista a teoria duty to mitigate the loss (dever de mitigar as perdas).
5. Ademais, no caso, também ausente demonstração de que o veículo esteve parado em oficina, para caracterizar a efetiva perda das diárias advindas da atividade exercida, ante a impossibilidade de utilização do veículo, sendo cediço que lucros cessantes não englobam dano hipotético, mas o dano efetivamente demonstrado (art. 403, do Código Civil). AgInt no AREsp 1014412/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA.
6. RECURSOS CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS. Sentença mantida. Condeno as partes recorrentes ao pagamento das custas processuais, havendo sobrestamento da cobrança em relação ao autor, por ser beneficiário da gratuidade de justiça, ora deferida. Sem honorários advocatícios, ante a sucumbência recíproca.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.